Tribunal: CARF
Processo: 19613.720668/2021-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/07/2018

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELO SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação do sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel, a preclusão temporal do direito de praticar os atos recursais, prosseguindo o litígio administrativo somente em relação aos demais.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO; ASSISTÊNCIA MÉDICA E SIMILARES. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1174/STJ.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação, referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias, pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, com a identificação de sua origem, que deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720668/2021-20
ACÓRDÃO
2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/07/2018

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELO SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação do sujeito passivo solidário acarreta, contra o
revel, a preclusão temporal do direito de praticar os atos recursais,
prosseguindo o litígio administrativo somente em relação aos demais.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
VALE-TRANSPORTE;
ALIMENTAÇÃO;
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SIMILARES. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A
COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1174/STJ.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação,
referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde
conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos
da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias,
independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela
empresa.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS
LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ORIGEM. NÃO
COMPROVAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. GLOSA.
A
compensação
das
contribuições
previdenciárias,
pressupõe
necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a
obrigação tributária, com a identificação de sua origem, que deverá ser
provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
2
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso apresentado por Murilo Martins Amaral, e em conhecer parcialmente do recurso
apresentado pelo contribuinte, exceto as alegações constantes do capítulo “DA NECESSIDADE DE
EXCLUSÃO DO SR. MURILO MARTINS AMARAL DA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO”,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 15a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06), que julgou procedente glosa de
compensações declaradas em GFIP, cujos créditos não restaram comprovados.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
3
Analisando os créditos compensados em GFIP, o Auditor ressalta o seguinte:
1) DESCONTOS DE VALE-TRANSPORTE.
Segundo a empresa o montante de R$1.078.923,94 decorreu da incidência
indevida da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-
transporte aos empregados na forma da legislação própria, no caso artigos 22 e
28, §9o, alínea f, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 2o, alínea b, da Lei
no 7.418/1985, incluindo como base indevida os 6% descontados dos empregados
com base no artigo 9o, incisos I e II, do Decreto no 95.247/1987.Explica ainda a
empresa que optou pelo uso do campo compensação em face da impossibilidade
de redução da base de cálculo da contribuição sem a paralela redução da parcela
devida pelos empregados, mas que o crédito correspondente aos pagamentos
indevidos foi efetivamente compensado em DComp.
Informa o Auditor que pela documentação carreada aos autos não se confirma
“em nenhum momento a parcela de vale-transporte pago aos empregados que
excede os 6% (seis por cento) do salário descontados dos optantes pelo benefício
(parcela esta suportada pela empresa) foi somada aos rendimentos tributáveis
pela contribuição previdenciária. Ou seja, não foi tributada pela contribuição
previdenciária” (grifos no original).
Na oportunidade o Auditor transcreve trecho da Solução de Consulta da COSIT de
no58 datada de 23 de junho de 2020 que dispõe sobre valores pagos pelo
empregador para o transporte do empregado e por fim conclui serem indevidas
as compensações declaradas em GFIP sob o argumento de incidência sobre
pagamentos correspondentes a vale-transporte descontados dos trabalhadores.
2. DESCONTOS DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Esclarece o Auditor que o valor de R$793.609,71 correspondeu, segundo a
empresa, a créditos de contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre
valores pagos aos empregados a título de vale-alimentação/refeição. Diz o Auditor
que da mesma forma apurada no vale-transporte parcela suportada pelo
empregador
dos
valores
dispendidos
a
título
de
“valealimentação/refeição/alimentação in natura” não foi tributada e a
compensação foi feita com supostos créditos de contribuição previdenciária
incidente sobre a parcela suportada pelo empregado.
Sobre o tema cita a Solução de Consulta COSIT no 4 de 03/01/2019 que consolida
o entendimento de que “o valor descontado do trabalhador referente ao auxílio-
alimentação fez parte de sua remuneração e não pode ser excluído da base de
cálculo das contribuições previdenciária, independentemente do tratamento dado
à parcela do auxílio-alimentação suportada pela empresa” Conclui, por
conseguinte, como indevida a compensação realizada.
3- DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SIMILARES.
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
4
Diz o Auditor que o valor de R$742.266,03 correspondeu a créditos de
contribuição previdenciária incidentes sobre valores pagos a título de assistência
médica descontadas da remuneração dos empregados que optarem pelo
benefício.
Explica o auditor que a Lei 8.212/1991, em seu artigo 28, inciso I, §9o, alínea “q”,
diz que “o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso
de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”. Acrescenta que não integra
o salário de contribuição para o cálculo das contribuições previdenciárias, porque
a legislação fala dos valores dispendidos pela empresa para este fim que excedam
o salário do empregado. Ou seja, o salário de contribuição não será acrescido do
valor correspondente ao benefício concedido pela empresa.
Acrescenta que:
22. Não se pode perder de vista que a natureza da remuneração do empregado
não muda porque este decidiu abrir mão de uma parcela para receber o benefício
(adicional ao salário contratado) da assistência médica ou similar. E, ignorando
este fato, o interessado distorce o texto da lei para tentar se aproveitar do
benefício da não tributação sobre valores que sequer desembolsou, visto que
foram descontados dos empregados.
Sobre o tema o Auditor transcreve as orientações exaradas na Solução de
Consulta COSIT no 156 de 07/12/2016, para sustentar a conclusão de que as
compensações são indevidas.
4. DOS 15 PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO E DO 1/3 DE FÉRIAS O auditor
informa que a empresa justifica a compensação em direito reconhecido no
Mandado de Segurança no 0021475-69.2013.4.03.6100/SP (fls. 93/95). Diz que
compensou:
- R$54.790,40 a título de créditos de contribuição previdenciária patronal
incidente indevidamente sobre a remuneração para aos empregados nos
primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente; - R$95.249,36
correspondem a créditos de contribuição previdenciária patronal incidente
indevidamente sobre o acréscimo de 1/3 do salário pago aos empregados em
férias; - R$ 49.879,61 são de créditos de contribuição previdenciária dos
segurados incidente indevidamente sobre a remuneração para aos empregados
nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente e sobre o
acréscimo de 1/3 do salário pago aos empregados em férias.
Destaca o Auditor que a ação judicial não tem decisão final transitada em julgado,
bem como informa que a última decisão lavrada, ainda vigente, determinou que
“a compensação dos valores recolhidos indevidamente só poderá ser efetuada
após o trânsito em julgado da demanda”.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
5
Acrescenta que:
27. Apesar de a última decisão ter sido favorável às pretensões da autora, o curso
da lide foi sobrestado em 10/08/2018 em razão da repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal – STF em relação à matéria discutida no RE no
1.072.485/PR (Tema no 985 – “Natureza jurídica do terço constitucional de férias,
indenizadas ou gozadas, para fins de contribuição previdenciária patronal”).
...
Conclui, portanto, serem indevidas as compensações declaradas em GFIP sob
argumento de não incidência sobre pagamentos correspondentes às rubricas com
direito supostamente reconhecido no Mandado de Segurança no 0021475-
69.2013.4.03.6100/SP
(contribuição patronal e de segurados sobre quinze primeiros dias de afastamento
por doença/acidente e sobre 1/3 de férias) no valor de R$ 199.919,37.
5. INSS SOBRE COOPERATIVAS.
Com relação a esta rubrica informa o Auditor que a compensação de R$63.684,30
decorreu da utilização de serviços por meio de cooperativas de trabalho, sob a
alegação de que o STF declarou a inconstitucionalidade da contribuição de 15%
incidente sobre estes serviços, então prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no
8.212/91, reconhecendo a repercussão geral da decisão exarada no RE no
595.838/SP.
Ressalta o Auditor que a RFB expediu Ato Declaratório Interpretativo no 5, de
25/05/2015 (D.O.U. de 26/05/2016), e a Solução de Consulta no 152 – Cosit, de
16/06/2015 confirmando a mudança de entendimento.
Sobre o tema o Auditor transcreve o conteúdo da Solução de Consulta da COSIT
de no 362, datada de 10/08/2017 e acrescenta que as compensações sejam
precedidas de retificação das GFIP de origem com exclusão das bases de
incidência imputadas como indevidas, considerando para tanto o prazo de cinco
anos mencionado acima (Instrução Normativa no 1.717/17, c/c Manual da
GFIP/Sefip para usuários do Sefip 8.4).
...
6. PAGAMENTOS INDEVIDOS Ressalta o Auditor que a empresa alega ter
compensado o valor de R$14.884,96 originados em créditos de contribuição
previdenciária incidente sobre pagamentos feitos indevidamente em nome de ex-
empregados para proveito próprio do empregado que os realizou (fls. 97).
O Auditor informa que conferiu a relação de empregados apresentada com o
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, no qual comprovou cinco dos
nomes não aparecem com informação da data de rescisão e consequente
“remuneração após o fim do vínculo”, demonstrando desde já a ausência de
direito em relação a R$2.467,42, compensados indevidamente.
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
6
Diz que:
42. Quanto aos demais empregados, apesar de constante no CNIS a data de
rescisão do contrato de trabalho, a empresa os mantém nas GFIP ativas,
ignorando a exigência legal de que a informação seja retificada previamente à
compensação para deferimento do direito (Instrução Normativa no 1.717/17, c/c
Manual da GFIP/Sefip para usuários do Sefip 8.4), tornando indevidas as
compensações...
6. FAP Ressalta o Auditor que o contribuinte no Anexo I demonstra que em
30/04/2020 foram apresentadas três GFIP da competência 06/2018 compensando
créditos da mesma competência no valor de R$ 17.077,98, contudo não foram
apresentadas nenhuma explicação, base legal ou fatos que justifiquem as
compensações, daí foram consideradas indevidas.
Sobre os créditos compensados em DCOMP o Auditor explica o seguinte:
46. As compensações em DComp foram justificadas pelo sujeito passivo como
aproveitamento dos créditos de pagamento indevido de contribuições
previdenciárias disponibilizados após as retificações das GFIP com redução do
valor devido.
47. Do total de R$ 1.438.876,032 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil,
oitocentos e setenta e seis reais e três centavos) em compensações declaradas
em DComp e discriminadas no Anexo II da primeira e da segunda resposta
apresentadas:
47.1. R$ 641.954,15 (seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e
quatro reais e quinze centavos) corresponderiam a créditos de contribuição
previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos a título de
valetransporte aos empregados relatados no Item I.a.
47.2. R$ 451.947,17 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e
sete reais e dezessete centavos) corresponderiam a créditos de contribuição
previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos aos empregados a
título de vale-alimentação/refeição relatados no Item I.b.
47.3. R$ 344.974,75 (trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos) corresponderiam a créditos de
contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos a título
de assistência médica e similares concedida aos empregados e relatados no Item
I.c.
48. Tratando-se de créditos de mesma origem e alegação daqueles compensados
em GFIP, resta clara a inexistência da totalidade dos créditos compensados em
DComp sob a mesma fundamentação legal apresentada nos Itens 9 a 27 Em
seguida o Auditor discorre sobre a aplicação da multa isolada com fundamento
legal no art. 89 §10 da Lei 8.212/1991 c/c art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
7
art. 86 da IN RFB no 1.717/2017), cujos fatos serão detalhados nos processos
específicos de no 19613.720819/2021-40 e 19613.720821/2021-19.
Prossegue o Auditor com a exposição dos motivos da atribuição de
responsabilidade tributária de pessoas físicas identificadas no Despacho
Decisório. Contudo somente o Sr. Murilo Martins Amaral, CPF no 426.882.566-53,
sócio administrador da Mart Minas Distribuição Ltda, CNPJ 04.737.552/0008-04,
foi indicado como responsável solidário em relação à totalidade dos créditos
compensados com falsidade de informação e não homologados, assim como à
multa isolada lançada em razão da falsidade das informações utilizadas nas
compensações declaradas.
Como os demais solidários somente foram indicados com responsáveis pela multa
isolada a identificação será detalhada também nos processos específicos de no
19613.720819/2021-40 e 19613.720821/2021-19.
Sobre o referido sócio administrador o Auditor diz o seguinte:
67. É de se notar que o Sr. Murilo Martins Amaral, CPF no 426.882.566-53, sócio
administrador responsável pela empresa Mart Minas Distribuição Ltda também
detinha (e ainda detém) procuração eletrônica para acesso a “Todos os serviços
existentes e os que vierem a ser disciplinados no sistema de Procurações
Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do Outorgante PF ou P.1), para todos os
fins, inclusive confissão de débitos”.
68. O Sr. Murilo Martins Amaral, além de sócio administrador da Mart Minas com
0,01% de participação direta no capital social, à época dos fatos era também sócio
administrador e responsável pela empresa MMH Empreendimentos e
Participações Ltda, CNP.1 09.685.224/0001-59, sócia pessoa jurídica da Mart
Minas (99,9% do capital social), da qual detinha 50% do capital social.
69. Desde 13/10/2020, o Sr. Murilo Martins Amaral aparece no QSA da MMH
Empreendimentos apenas como administrador e responsável, no entanto, detém
100% do capital social da empresa Guimarães Martins Empreendimentos e
Participações Ltda, CNP.1 37.033.147/0001-98, sócia pessoa jurídica que detém
49% do capital social da MMH Empreendimentos. Ou seja, indiretamente detém
50% do capital social da Mart Minas Distribuição Ltda, em uma engenharia
contratual de causar estranheza.
70. Observou-se ainda que as GFIP retificadoras de todos os estabelecimentos
apresentaram como responsável pela transmissão o CNPJ da filial 0003
(Contagem/MG), responsável pelo contrato, e como pessoa responsável o Sr.
Renato Paiva (campo digitado pelo preenchedor). Registrado dentre os
empregados da unidade há o Sr. Renato Oliveira Paiva, NIT 1.260.726.613-2, CPF
no 012.251.996-54, que ocupa o cargo de “gerente de pessoal”. Já as DComps
foram assinadas com certificado digital da matriz (0008)
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
8
Discorre o Auditor sobre a responsabilização tributária nos casos de fraude e
conclui que:
78. Por todo o exposto ficou clara a vontade de agir das partes, por comum
acordo, na inserção em declarações de compensação de supostos créditos
sabidamente ilíquidos e incertos para extinguir créditos tributários devidos,
mesmo diante de determinação legal e judicial expressa em sentido contrário, o
que traz à autoridade fiscal a obrigação de, identificados fatos que configuram,
em tese, crime contra a ordem tributária e/ou contra a Previdência Social,
formalizar Representação Fiscal para Fins Penais em face das pessoas físicas
responsáveis pelas ações adotadas em nome da pessoa jurídica.
Prossegue o Auditor com a fundamentação legal que sustenta a responsabilização
solidária e a não homologação de compensação com créditos considerados
indevidos.
Conforme Termo de Solicitação de Juntada de fls. 2684, datado de 28/04/2021 a
empresa solicita a juntada da Manifestação de Inconformidade de fls. 2687/2737,
onde inicialmente protesta pela tempestividade e resume os fatos que motivaram
o procedimento fiscal.
Como preliminar pede o julgamento unificado dos processos resultantes da ação
fiscal:
Despacho Decisório e Multas isoladas, bem como a suspensão da exigibilidade do
crédito, frente a apresentação de Manifestação de Inconformidade.
No mérito alega ser improcedente o Despacho Decisório, haja vista a necessidade
de lançamento dos créditos no campo compensação da GFIP, por limitação do
sistema informatizado de formalização e transmissão.
Assevera que os montantes indicados pela Fiscalização de d) R$ 54.790,40 (quinze
primeiros dias de afastamento); R$ 95.249,36 (terço de férias); R$ 49.879,61
(quinze dias de afastamento por doença ou acidente e sobre o acréscimo de 1/3
do salário pago aos empregados em férias) no total de R$199.919,37 “foram
reduzidos da base de cálculo da empresa, porém, não com o objetivo de
compensação, por recolhimento a maior, mas sim tendo em vista decisão
favorável proferida em Mandado de Segurança para SUSPENDER os
recolhimentos e não compensação dos valores indevidamente recolhidos”.
Sobre os demais valores diz que “as verbas NÃO foram objeto de compensação
em GFIP, somente foram lançadas no campo “compensação” da GFIP para fins de
constituição dos créditos, uma vez que, o programa da SEFIP possui limitações
para que a retificação ocorra por funcionário”.
Em seguida o autuado discorre sobre o Mandado de Segurança no 0021475-
69.2013.4.03.6100/SP que versa sobre os quinze primeiros dias de afastamento e
1/3 de férias; salientando que em 24/06/2014 foi proferida sentença que julgou
procedente o pedido, para reconhecer a não incidência da contribuição
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
9
previdenciária sobre os primeiros quinze dias de afastamento por doença ou
acidente e o adicional de 1/3 (um terço) de férias, cujo entendimento acerca
dessas verbas se manteve na Decisão da Apelação pelo TRF3,em 17/12/2015.
Atualmente o processo está sobrestado, aguardando definição do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria. Em 2018 resolveu utilizar dos benefícios
alcançados pelo Mandado de Segurança.
Diz in verbis:
Deste modo, em relação aos eventos no 0586 (Atestado Médico), no 0532
(Atestado Médico Devido), no 0068 (1/3 Férias pagas Mês Anterior) e no 0584 (1/3
Férias no Mês) que compuseram as planilhas apresentadas em sede de
fiscalização, foram objeto de suspensão de recolhimento na própria competência,
e não de compensação.
Entretanto, veremos no item 4.2 a seguir, o sistema da SEFIP não permite a
redução da base dos funcionários com este evento, sem, contudo, diminuir a base
do FGTS e dos segurados (o que não foi objeto da ação judicial).
Deste modo, não há que se falar em compensação de créditos antes do trânsito
em julgado.
Sobre os descontos do Vale-Transporte; Vale-alimentação/Refeição e Assistência
Médica o Autuado diz que realizou pagamento de contribuição previdenciária
sobre verbas descontadas de seus funcionários a estes títulos e utilizaria DCOMP
para solicitar a compensação dos valores.
Explica que:
A Receita Federal prevê que as empresas que transmitem a DCTFWeb poderão
efetuar a compensação entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, e
que a compensação deverá ser efetuada mediante Declaração de Compensação
(DCOMP), inclusive na hipótese de compensação de débito previdenciário com
crédito previdenciário...
Tal previsão está prevista no art. 74 da Lei no 9.430/1996, bem como na Instrução
Normativa RFB 1.717/2017.
O Manual da GFIP/SEFIP, versão 8.4, também dispõe sobre a necessidade de
retificação das GFIPs correspondentes às competências em que houve o
recolhimento a maior ou indevido, mediante o envio de nova GFIP para
compensação ou restituição de crédito previdenciário:
Entretanto, apesar da exigência pelo Fisco da retificação das GFIPs originárias do
crédito, o sistema o SEFIP, não permite que o salário de contribuição à
Previdência Social, ou seja, sua base de cálculo, seja distinta para o Fundo de
Garantia.
Ademais, no sistema SEFIP, as contribuições previdenciárias dos empregados e
empregadores partem da mesma base informada na GFIP, qual seja, campo
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
10
“Remunerações (Sem 13o Salário) ou (13oSalário)”, sobre a qual é ainda calculado
o valor devido de FGTS.
Logo, vislumbram-se duas dificuldades que impossibilitam o cumprimento da
exigência do fisco, quais sejam: proceder a retificação de GFIPs que deram origem
aos créditos previdenciários, sem, contudo, interferir na base de cálculo do FGTS e
do empregado.
Deve-se ressaltar inclusive, a boa-fé da empresa em se preocupar com a
retificação de modo a não prejudicar a base de cálculo dos seus funcionários e os
valores retidos e, consequentemente, recolhidos por eles.
Caso a empresa contribuinte tivesse retificado as obrigações acessórias por
funcionário, além da base de cálculo própria, seria alterada a base de cálculo do
empregado, bem como a base de cálculo do FGTS, o que não era objeto das
referidas retificações.
Portanto, conclui-se que o lançamento das verbas de créditos de contribuição
previdenciária sobre descontos de valores de vale-transporte; vale alimentação/
refeição e assistência médica não foram realizados com o objetivo de
compensação, mas sim de constituição de crédito.
Insta salientar que tal fundamentação é facilmente demonstrada através do
confronto entre comprovantes de recolhimento de contribuição previdenciária,
mediante GPS (Guia da Previdência Social) e valor declarado em GFIP, o que não
foi verificado pela Ilma. Fiscal, pois o que se conclui, é que os valores não foram
efetivamente abatidos, tão somente lançados.
Em seguida o Autuado transcreve parte de Laudo Pericial que manda realizar
onde o perito informa que: “A fim de verificar se realmente os valores lançados
no campo de Compensação das GFIP, retificadas pela BSA, não foram utilizados
para reduzir o valor pago pela GPS esta perícia comparou os valores do
Comprovante de Declaração das Contribuições Previdenciárias com as guias pagas
pelo Mart Minas. A planilha completa está no Anexo 2 deste Laudo”. Assim
concluiu que não existe óbice à realização da compensação.
Prossegue a impugnação com considerações sobre a estrutura do sistema SEFIP
no tocante à realização de compensação e explicações sobre as repercussões nas
bases de cálculo do INSS e FGTS a exclusão das parcelas relativas ao vale-
transporte e alimentação. Ao fim concluiu que:
OU SEJA, SE CONCLUI CLARAMENTE, QUE A BASE DOS SEGURADOS SOFRERIA
ALTERAÇÃO, E CONSEQUENTEMENTE, IMPACTARIA EM SUAS APOSENTADORIAS,
ALÉM DE ALTERAÇÃO NA BASE DO FGTS QUE NÃO É OBJETO DE RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITO.
Portanto, visando a proteção do funcionário, demonstrando a boa-fé da empresa
contribuinte, e ainda, resguardando os valores devidamente depositados a título
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
11
de FGTS, restou-se a impossibilidade de seguir o manual da SEFIP para fins de
retificação e apuração de crédito.
Diante de tais óbices, a empresa não vislumbrou outra forma, que realizar o
procedimento de retificação sem alterar a base de cálculo de cada funcionário,
mas sim, inserindo os créditos no campo “compensação” da SEFIP”.
Alega ainda a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência de contribuição
social previdenciária sobre os valores descontados dos empregados da empresa
contribuinte a título de vale-transporte, vale alimentação e assistência médica e
odontológica.
Sobre o tema discorre sobre a legislação que exclui o vale-transporte e cita a
Súmula CARF 89 que consolidou o entendimento de que não há incidência da
contribuição previdenciária sobre esta rubrica.
No mesmo sentido pondera sobre o desconto do vale-alimentação e acrescenta
que STJ, já em sede de recurso repetitivo - REsp n° 1.185.685/SP -, afastou a
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de ticket-
refeição, mesmo na hipótese de a empresa não estar inscrita no PAT. Sobre o
tema transcreve decisões judiciais e do CARF.
Com relação a assistência médica e similares assevera que é entendimento
expresso no Parecer MPS/CJ/N. 107, de 14 de setembro de 1992, declarou que os
valores despendidos pelos empregadores e destinados à assistência médica dos
empregados e dependentes não integra o salário de contribuição, que vincula a
fiscalização do RFB.
Na oportunidade cita que: “A Lei n. 13.467/17, objetivando solucionar essa dúvida
resultante da jurisprudência administrativa, incluiu o §5o no artigo 458 da CLT,
enunciando que o valor relativo à assistência prestada por serviço médico e
odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas
médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes
modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para
qualquer efeito nem salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea “q”
do §9o do artigo 28 da Lei n. 8.212/91”.
Salienta que pela jurisprudência firmada a legislação não faz diferença entre os
valores pagos ou descontados, sendo ambos de natureza indenizatória, devem ser
deduzidos da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Na impugnação transcreve vários acórdãos onde a decisão foi de que se não há
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos ao empregado
a título de auxíliotransporte, não deve haver incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores descontados pelo empregador a esse título, sob
pena de tornar-se sem aplicação a disposição do art.28, § 9o, alínea "f", da Lei n.
8.212/1991.
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
12
Conclui que:
Como se observa, os créditos compensados pela Reclamante em DCOMP’S são
totalmente válidos e legais, uma vez que, como foi entendimento da própria d.
auditora fiscal, não há que se falar na incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores descontados dos funcionários da Reclamante a título de vale-
transporte, vale-alimentação e assistência médica e similares, devendo ser
julgado improcedente, assim, o Despacho Decisório n. VR 08RF DEVAT No 5.065,
DE 08 DE MARÇO DE 2021.
Por fim, pede a juntada de todas as provas em direito admitidas.
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo integralmente a glosa da compensação declarada em
GFIP. A decisão restou assim ementada:
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação do sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel, a
preclusão temporal do direito de praticar os atos impugnatórios, prosseguindo o
litígio administrativo em relação aos demais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na Impugnação
não serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532/97.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO; ASSISTÊNCIA
MÉDICA E SIMILARES. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO
LEGAL.
A parte paga por empregados, em regime de coparticipação, não deve ser abatida
da base de cálculo das contribuições devidas pela empresa.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes a vale-transporte,
alimentação e assistência médica, não se enquadram nas hipóteses legais de
isenção, previstas no art.28, § 9o, alíneas “f” e “q” da Lei de Custeio, tendo em
vista que não são verbas pagas pela empresa.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO
JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias, pressupõe necessariamente a
certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, com a
identificação de sua origem, que deverá ser provada por quem o declara, sob
pena de ser considerada indevida.
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
13
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 8/2/2022, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário em 9/3/2022, por meio do qual, após narrar os fatos, devolve à apreciação
deste Conselho as seguintes teses de defesa:
1 - Preliminarmente: Da inexistência de revelia por parte do Sr. Murilo Martins
Amaral, eis que este teria apresentado manifestação de inconformidade quando do pedido de
julgamento de forma conjunta com os demais Processos Administrativos Fiscais (PAF) em que se
discute as multas isoladas lançadas na mesma autuação;
2 – No mérito, apresenta capítulo no qual trata da necessidade de exclusão do Sr.
Murilo Martins Amaral do polo passivo do lançamento ora em discussão, a quem foi atribuída
solidariedade passiva, e, a seguir, reitera as teses de defesa já submetidas à apreciação da
primeira instância julgadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido em parte.
Trata-se de glosa de compensações declaradas em GFIP, cujos créditos pleiteados
não restaram comprovados.
Registro que já desde a impugnação o recorrente não contestou a glosa de
compensação de créditos informados no campo compensação da GFIP cuja procedência seria
pagamento a cooperativas de trabalho, FAP e pagamentos indevidos, glosados por falta de
comprovação dos alegados créditos e cuja cobrança foi apartada em outro Processo
Administrativo Fiscais (PAF) devido à preclusão.
Preliminarmente, em capítulo intitulado INEXISTÊNCIA DE REVELIA, alega o
recorrente que o Sr. Murilo Martins Amaral, a quem foi atribuída responsabilidade solidária pelos
créditos lançados, teria apresentado manifestação de inconformidade em relação aos créditos
tributários discutidos neste Processo Administrativo Fiscal (PAF), pois o recorrente teria feito
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
14
pedido de julgamento de forma conjunta com os demais PAF nos quais se discute as multas
isoladas lançadas na mesma autuação, e naqueles PAF Murilo haveria se manifestado.
Ora, é certo que o Sr. Murilo não apresentou contestação à primeira instância de
julgamento no presente PAF: não há na manifestação de inconformidade, apresentada somente
pelo recorrente MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA. (fls. 2546 e ss), qualquer insurgência quanto à
sujeição passiva atribuída a Murilo; essa insurgência somente aparece no presente recurso, no
qual se abre extenso capítulo (4.1) para discorrer sobre a responsabilidade tributária a Murilo; é
certo que o simples pedido de julgamento em conjunto, que pode ou não ser acatado, não supre a
necessidade de contestação daquilo do qual se discorda no respectivo PAF em relação ao
lançamento nele discutido, de forma que a preliminar não será acatada, o recurso apresentado
por Murilo Martins Amaral e o capítulo “4.1 DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO SR. MURILO
MARTINS AMARAL DA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO” do recurso do contribuinte não
serão conhecidos por preclusão.
Quanto aos demais capítulos, passo a sua análise.
1 - DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
CONTRIBUINTE A TÍTULO DE VALE-TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA.
Inicialmente, quanto às alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, há que se
aplicar o verbete Sumular no 2, desde Conselho, segundo o qual
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em resumo, o recorrente indicou para compensação créditos decorrentes da
exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP de valores
relativos ao vale-transporte, vale-alimentação e plano médico e odontológico descontados dos
empregados e por estes custeados. Os créditos tiveram origem nas retificações promovidas nas
respectivas GFIP.
Analisa-se as três questões em conjunto, pois o cerne é se o desconto dos valores
da remuneração do empregado, por este suportado, poderia ser excluído da base de cálculo das
contribuições da empresa (patronais, inclusive SAT/RAT e devidas a terceiros), sendo a pretensão
da recorrente tributar o valor líquido dessas deduções.
Conforme consta do Despacho Decisório:
I.a. DESCONTOS DE VALE-TRANSPORTE
Alega o interessado que R$1.078.923,94 corresponderiam a créditos de
contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos a título
de vale-transporte aos empregados na forma da legislação própria, com base nos
artigos 22 e 28, §9o, alínea f, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 2o,
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
15
alínea b, da Lei no 7.418/1985, incluindo como base indevida os 6% (seis por
cento) descontados dos empregados com base no artigo 9o, incisos I e II, do
Decreto no 95.247/1987 (fls. 78/84).
10. Alega ainda que a opção pelo uso do campo compensação para redução da
contribuição previdenciária devida ocorreu pela impossibilidade de redução da
base de cálculo da contribuição sem a paralela redução da parcela devida pelos
empregados, mas que o crédito correspondente aos pagamentos indevidos foi
efetivamente compensado em DComp.
11. A documentação trazida aos autos demonstra que em nenhum momento a
parcela de vale-transporte pago aos empregados que excede os 6% (seis por
cento) do salário descontados dos optantes pelo benefício (parcela esta
suportada pela empresa) foi somada aos rendimentos tributáveis pela
contribuição previdenciária. Ou seja, não foi tributada pela contribuição
previdenciária.
12. Os valores compensados foram calculados pelo interessado aplicando sobre os
6% (seis por cento) descontados da remuneração dos empregados optantes pelo
vale-transporte a soma de percentuais correspondentes à Contribuição
Previdenciária Patronal, de Risco Ambiental do Trabalho - RAT e a Outras
Entidades, ignorando mais de uma norma/orientação sobre o tema.
...
I.b. DESCONTOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
15. Alega o interessado que R$ 793.609,71 (setecentos e noventa e três mil,
seiscentos e nove reais e setenta e um centavos) corresponderiam a créditos de
contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos aos
empregados a título de valealimentação/refeição, “na mesma toada do vale-
transporte” (fls. 84/88).
16. Mais uma vez o que se vê é a extrapolação do direito previsto na legislação,
visto que, assim como no caso anterior, a parcela suportada pelo empregador dos
valores dispendidos a título de “vale-alimentação/refeição/alimentação in ntura”
não foi tributada, e a compensação foi feita com supostos créditos de
contribuição previdenciária incidente sobre a parcela suportada pelo empregado.
...
I.c. DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SIMILARES
19. Alega o interessado que R$ 742.266,03 (setecentos e quarenta e dois mil,
duzentos e sessenta e seis reais e três centavos) corresponderiam a créditos de
contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos a título
de assistência médica e similares concedida aos empregados (fls. 89/93).
20. Aqui, pela terceira vez, observa-se a inversão do entendimento em relação ao
benefício legal quando o contribuinte compensa supostos créditos
correspondentes à contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
16
“assistência médica e similares” descontada da remuneração dos empregados
que optaram pelo benefício.
21. Quando a Lei 8.212/1991, em seu artigo 28, inciso I, §9o, alínea “q”, diz que “o
valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa” não integra o salário de contribuição para o cálculo das
contribuições previdenciárias, ela fala dos valores dispendidos pela empresa para
este fim que excedam o salário do empregado. Ou seja, o salário de contribuição
não será acrescido do valor correspondente ao benefício concedido pela
empresa.
22. Não se pode perder de vista que a natureza da remuneração do empregado
não muda porque este decidiu abrir mão de uma parcela para receber o benefício
(adicional ao salário contratado) da assistência médica ou similar. E, ignorando
este fato, o interessado distorce o texto da lei para tentar se aproveitar do
benefício da não tributação sobre valores que sequer desembolsou, visto que
foram descontados dos empregados.
Conclui assim a fiscalização serem indevidas as compensações pretendidas, eis que
os valores excluídos das bases de cálculo das contribuições da empresa não foram por ela
suportados.
Por seu turno, o recorrente entende que tais valores gozam de isenção legal, e que
teria recolhido contribuições patronais sobre tais valores, de forma que faz jus aos créditos
decorrentes dos pagamentos indevidos.
A questão é definir se sobre os valores suportados pelo empregado haveria isenção
das contribuições para o empregador.
O tema foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de
recursos repetitivos (REsp 2005029/SC), Tema 1174, no qual foi fixada, em 26 de agosto de 2024, a
seguinte tese:
Tema 1174
As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de
assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda
retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos
empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem
simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não
modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não
modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
17
Em suma, o que se tributa é o salário bruto e não o líquido, podendo daquele serem
excluídas apenas as verbas isentas suportadas pela empresa e previstas em lei. Interessante
apontar os esclarecedores fundamentos no REsp n. 1.928.591/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES DESCONTADOS DOS
EMPREGADOS.
COPARTICIPAÇÃO
VALE-TRANSPORTE.
TOTAL
DAS
REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS. INCIDÊNCIA 1. Cuida-se, na origem, de
Mandado de Segurança ajuizado por Alisul Alimentos S.A., objetivando, em
síntese, a inexigibilidade da cota patronal de Contribuição Previdenciária
(incluindo RAT e outras entidades) sobre o montante descontado a título de Vale-
Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação em folha de salário dos
empregados pela Impetrante, diante de suas naturezas manifestamente
indenizatórias e desvinculadas do conceito de remuneração.
2. O Tribunal a quo decidiu que não cabe à contribuinte/empresa pretender que a
contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da remuneração
dos segurados empregados após o desconto do montante das parcelas de cota de
participação dos trabalhadores (a título de vale-transporte, no caso).
3. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em
pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o
salário; assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária.
4. Contudo, na hipótese em exame, a empresa busca, por meio do Mandamus, o
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição patronal, não dos valores
pagos ao empregado, mas dos valores descontados dos empregados a título de
Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação.
5. Discute-se, entretanto, se o valor correspondente à participação do trabalhador
no auxílio-alimentação ou auxílio-transporte, descontado do seu salário, deve ou
não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art.
22 da Lei 8.212/1991.
6. O STJ pacificou firme jurisprudência no sentido de que não sofrem a incidência
de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que
não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do
empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 18.3.2014, submetido ao art. 543-C do CPC).
7. Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória,
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve
integrar a base de cálculo da contribuição. O mesmo raciocínio se aplica à RAT e à
Contribuição devidas a Terceiros.
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
18
8. No caso em questão, o fato de os valores descontados aos empregados
correspondentes à participação deles no custeio do vale-transporte,
auxílioalimentação e auxílio-saúde/odontológico ser retida pelo empregador não
retira a titularidade dos empregados de tais verbas remuneratórias. (grifou-se)
9. Só há a incidência de desconto para fins de coparticipação dos empregados
porque os valores pagos pelo empregador, os quais ingressam com natureza de
salário de contribuição, antes se incorporaram ao patrimônio jurídico do
empregado, para só então serem destinados à coparticipação das referidas
verbas.
11. Outrossim, os valores descontados aos empregados correspondentes à
participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e
auxíliosaúde/odontológico não constam no rol das verbas que não integram o
conceito de salário de contribuição, listadas no § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Por consequência, e por possuir natureza remuneratória, devem constituir a base
de cálculo da contribuição previdenciária e da RAT a cargo da empresa.
11. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.902.565/PR, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 7.4.2021, fixou que o montante retido a título de
contribuição previdenciária compõe a remuneração do empregado, de modo que
deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da
contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991) e das contribuições sociais
devidas a terceiros.
13. É que a pretensão de exclusão da cota do empregado da base de cálculo da
contribuição do empregador levaria, necessariamente, à exclusão do imposto de
renda retido na fonte e, posteriormente, à degeneração do conceito de
remuneração bruta em remuneração líquida, ao arrepio da legislação de regência.
14. Ademais, no referido julgamento do REsp 1.902.565/PR foi apontado, e se
aplica ao caso presente, o fato de que, "A rigor, o que pretende a parte recorrente
é que o tributo incida, não sobre a remuneração bruta, conforme previsto no art.
22, I, da Lei 8.212/91, mas sobre a remuneração líquida. O raciocínio, levado ao
extremo, conduziria a perplexidades que bem demonstram o desacerto da tese.
Primeiro, a exclusão do montante retido a título de contribuição previdenciária do
empregado permitiria concluir que também o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) não integraria a base de cálculo da contribuição, aproximando-a, ainda
mais, da remuneração líquida. E, segundo a base de cálculo da contribuição
patronal, observado o art. 28, § 5o, da Lei 8.212/91, seria inferior a base de
cálculo da contribuição previdenciária do empregado, em potencial violação ao
princípio da equidade na forma de custeio, nos termos do art. 194, parágrafo
único, V, da Constituição." 15. Recurso Especial não provido.
Nos termos do art. 98 do Regimento interno do CARF:
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
19
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
...
II - fundamente crédito tributário objeto de:
...
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Logo, até por vinculação deste Conselho nos termos do art. 98 do RICARF, nega-se
provimento às alegações do recorrente.
DA NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 170-A NO QUE SE REFERE À NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO E
SOBRE O 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS
Consta ainda do Despacho Decisório que o recorrente também informou no campo
compensação da GFIP créditos que discutia na ação mandamental no
0021475-
69.2013.4.03.6100/SP antes do trânsito em julgado, relativos à não incidência contribuição
patronal e de segurados sobre quinze primeiros dias de afastamento por doença/acidente e sobre
1/3 de férias) no valor de R$ 199.919,37. Consta do Despacho Decisório:
26. De pronto cabe apontar a ilegalidade das compensações discriminadas no
item I.d em razão de a lide travada na ação mandamental no 0021475-
69.2013.4.03.6100/SP não ter decisão final transitada em julgado, e a última
decisão lavrada, ainda vigente, ser clara ao determinar que “a compensação dos
valores recolhidos indevidamente só poderão ser efetuados após o trânsito em
julgado da demanda”.
27. Apesar de a última decisão ter sido favorável às pretensões da autora, o curso
da lide foi sobrestado em 10/08/2018 em razão da repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal – STF em relação à matéria discutida no RE no
1.072.485/PR (Tema no 985 – “Natureza jurídica do terço constitucional de férias,
indenizadas ou gozadas, para fins de contribuição previdenciária patronal”).
De se esclarecer inicialmente que não se discute no presente processo a natureza
das verbas pagas, pois nos termos da Súmula Carf no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
20
Porém, a discussão gira em torno da inobservância do previsto no art. 170-A,
segundo o qual
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Conforme apontou o julgador de piso:
No Mandado de Segurança no 0021475-69.2013.4.03.6100/SP que versa sobre os
quinze primeiros dias de afastamento e 1/3 de férias; em 24/06/2014 foi
proferida sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer a não
incidência da contribuição previdenciária sobre os primeiros quinze dias de
afastamento por doença ou acidente e o adicional de 1/3 (um terço) de férias, o
entendimento acerca dessas verbas se manteve na Decisão da Apelação pelo
TRF3, em 17/12/2015. Atualmente o processo está sobrestado, aguardando
definição do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Em recurso, o recorrente alega que haveria sentença proferida no sentido de julgar
procedente o pedido, para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre os
primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente e o adicional de 1/3 (um terço) de
férias, porém ele mesma informa que
Atualmente o processo está sobrestado, aguardando definição do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria.
Dessa forma, diante do sobrestamento, não poderia a recorrente ter se
compensado dos alegados créditos antes do trânsito em julgado, devendo ser mantida a decisão
recorrida também em relação aos valores discutidos neste capítulo.
De se registrar por fim que o recorrente alega que a retificação das GIFP com
inserção das informações no campo compensação não visava a compensação propriamente dita,
mas que tendo em vista decisão favorável em vigor para a empresa, a mesma decidiu utilizar dos
benefícios alcançados pelo Mandado de Segurança, de forma que os pagamentos do valores
devidos teriam sido objeto de suspensão de recolhimento na própria competência, e não de
compensação, devido a limitações do SEFIP, que não permite a redução da base dos funcionários
com este evento, sem, contudo, diminuir a base de cálculo do FGTS e dos segurados (o que não foi
objeto da ação judicial). Conclui que não há que se falar em compensação de créditos antes do
trânsito em julgado.
Entretanto, conforme bem esclarecido pelo julgador de piso e ainda conforme
Solução de Consulta Cosit no 279, de 2/6/2017, a decisão judicial proferida em caráter liminar que
suspende a exigibilidade do crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias ou
contribuições devidas a terceiros não dispensa o sujeito passivo da obrigação de informar, no
campo próprio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), os
valores das contribuições cuja exigibilidade foi suspensa, orientando ainda que caso o
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720668/2021-20
21
empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação, deve informar a
GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação e não de acordo com o que entende ser
devido. Somente após o trânsito em julgado, caso a decisão judicial altere a obrigação, o
empregador/contribuinte deverá retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença.
Da mesma forma, em relação às informações no campo compensação da GFIP em
relação ao vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica, houve desconsideração pelo
recorrente das orientações previstas no Manual da GFIP em vigor à época, uma vez que a
informação prestada no campo “Compensação” pelo contribuinte tem natureza de compensação.
O Manual do Sefip, versão 8.4, aprovada pela IN RFB no 880, de 16/10/2008, em vigência no
período considerado no DD e nas autuações, esclarece quais as informações podem ser prestadas
no campo “Compensação” da GFIP:
a) valores correspondentes a recolhimento indevido à Previdência Social ou a maior
que o devido;
b) valores decorrentes da retenção sobre NF/FAT/REC de prestação de serviços não
compensados na competência em que ocorreu a retenção;
c) valores de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria.
Ou seja, o Manual previa apenas informações referentes a valores de contribuição
previdenciária paga indevidamente ou em montantes maiores que os devidos em competências
anteriores é que poderiam ser informados no campo compensação, sendo que o recorrente
informou valores no campo “Compensação” da GFIP durante um período significativo em total
contrariedade às normas e orientações da Receita Federal, por meio dos quais reduziu os salários
de contribuição anteriormente declarados. Sem razão portanto o recorrente.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso apresentado por Murilo Martins
Amaral e por conhecer parcialmente do recurso apresentado pelo contribuinte, em relação ao
qual não conheço das alegações constantes do capítulo DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO SR.
MURILO MARTINS AMARAL DA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, e, na parte conhecida,
por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3113
DF CARF MF
Original